Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-86.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O patamar de diminuição da pena pela tentativa está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que quanto mais próximo da consumação o réu estiver menor será a diminuição e quanto mais distante da consumação estiver maior será a diminuição. Precedentes.
2. No caso, o réu praticou parte substanciosa da execução do crime e a circunstância alheia só adveio quando já tinha contato com a coisa subtraída. Correta, portanto, a utilização da fração de 1/2 (metade).
3. Recurso conhecido e desprovido.